Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. INADIMPLEMENTO. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORADOS. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO SUCESSIVA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir sócios e empresas integrantes de conglomerado econômico no polo passivo da execução, diante do inadimplemento e da aparente inexistência de bens das devedoras originárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A proposição em debate consiste em definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive de forma sucessiva, em relação de consumo, diante da alegada prematuridade do incidente e da existência de bens já penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, regida pela Teoria Maior (art. 50 do CC), mas, nas relações de consumo, incide a Teoria Menor (art. 28, §5o, do CDC), que admite a medida quando a pessoa jurídica se revela obstáculo à satisfação do crédito.
4. O inadimplemento do acordo judicial e a frustração das diligências de constrição (SISBAJUD) evidenciam que a autonomia patrimonial da devedora se tornou barreira ao ressarcimento do consumidor.
5. A existência de imóveis penhorados não afasta a medida, pois a execução se arrasta desde 2021 e o único bem leiloado resultou em valor irrisório (RS 20.000) frente ao débito superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), indicando insuficiência dos ativos remanescentes.
6. A formação de grupo econômico restou evidenciada por elementos objetivos: identidade de endereço, comunhão de atividades correlatas e integração societária entre as empresas envolvidas, o que autoriza a responsabilização solidária.
7. O art. 28 do CDC legitima a desconsideração sucessiva da personalidade jurídica, alcançando holdings e sócios já regularmente citados, diante do entrelaçamento de pessoas físicas e jurídicas no mesmo núcleo econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em relações de consumo, a Teoria Menor da desconsideração (art. 28, §5o, CDC) autoriza a responsabilização dos sócios e de integrantes de grupo econômico quando a personalidade jurídica se mostra obstáculo ao adimplemento da obrigação.
2. A existência de bens penhorados não impede a medida se demonstrada a insuficiência prática para a satisfação do crédito.
3. A comunhão de endereço, atividades e composição societária configura grupo econômico de fato e legitima a desconsideração sucessiva da personalidade jurídica.